Tribunal: TJPA
Processo: 0006727-22.2014.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACÃO) â VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE O DELITO EM ANÃLISE FOI PRATICADO COM O EMPREGO DE UM FACÃO, SITUAÃÃO NÃO MAIS ABRANGIDA COMO MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO, UMA VEZ QUE A LEI NÂº 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO Â§2Âº DO ART. 157 DO CP. ASSIM, TENDO EM VISTA A ABOLITIO CRIMINIS, PROMOVIDA PELA REFERIDA LEI, E EM OBSERVÃNCIA AO ART. 5Âº, INCISO XL, DA CONSTITUIÃÃO FEDERAL, Ã DE RIGOR A APLICAÃÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, DEVENDO SER EXCLUÃDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CP DO CÃLCULO DOSIMÃTRICO. PRECEDENTE DO STJ â COM A EXCLUSÃO DA MAJORANTE, AUTOMATICAMENTE, A CONDENAÃÃO DEFINITIVA FICA NO MÃNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA - A JURISPRUDÃNCIA DO STJ Ã FIRME NO SENTIDO DE QUE, PARA FIXAÃÃO DA INDENIZAÃÃO A TÃTULO DE DANOS, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP, EXIGE-SE APENAS O PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÃRIO PÃBLICO NA INICIAL ACUSATÃRIA, COMO FOI FEITO NA AÃÃO â ISENÃÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - Ã DE RIGOR A CONDENAÃÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS (ART. 804 DO CPP). A ISENÃÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PELO RÃU CONDENADO Ã MATÃRIA AFETA AO JUÃZO DAS EXECUÃÃES PENAIS, A QUEM INCUMBIRÃ, NA ÃPOCA OPORTUNA, DECIDIR SOBRE O ALEGADO ESTADO DE MISERABILIDADE â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA/PA
PROCESSO Nº 0006727-22.2014.8.14.0065
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: FABIANO SOARES DE LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACÃO) - VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE O DELITO EM ANÁLISE FOI PRATICADO COM O EMPREGO DE UM FACÃO, SITUAÇÃO NÃO MAIS ABRANGIDA COMO MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO, UMA VEZ QUE A LEI Nº 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP. ASSIM, TENDO EM VISTA A
ABOLITIO CRIMINIS
, PROMOVIDA PELA REFERIDA LEI, E EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É DE RIGOR A APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS,
DEVENDO SER EXCLUÍDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PRECEDENTE DO STJ - COM A EXCLUSÃO DA MAJORANTE, AUTOMATICAMENTE, A CONDENAÇÃO DEFINITIVA FICA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA - A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE, PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP, EXIGE-SE APENAS O PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INICIAL ACUSATÓRIA, COMO FOI FEITO NA AÇÃO - ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
É DE RIGOR A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS (ART. 804 DO CPP). A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PELO RÉU CONDENADO É MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, A QUEM INCUMBIRÁ, NA ÉPOCA OPORTUNA, DECIDIR SOBRE O ALEGADO ESTADO DE MISERABILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA/PA
PROCESSO Nº 0006727-22.2014.8.14.0065
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: FABIANO SOARES DE LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FABIANO SOARES DE LIMA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I do Código Penal.

O julgador condenou ainda o réu a pagar R$80,00 (oitenta reais), como reparação dos danos causados pela infração à vítima e pagamento das custas processuais. (fls. 65-66/v).

Relata a sentença sobre os fatos descritos na denúncia:

¿(...)
Consta nos autos que no dia 18 de novembro de 2014, por volta de 22 horas e 30 minutos, na Avenida Lago Azul, esquina com Rua Goiás, 35, Centro, Água Azul do Norte-PA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para sai a quantia em dinheiro de R$ 80,00 (oitenta) reais, pertencente à vítima Paulo José de Ambrósio
. (...)¿. Sic - fl. 65.

Contrariado com a condenação, o réu apelou alegando que a sentença merece ser reformada, primeiro para afastar a majorante do emprego de arma branca, tipo facão utilizado no crime, em virtude da
novatio mellius
trazida pela Lei nº 13.654/2018 e, segundo, para exclusão da indenização de R$80,00 à vítima, tendo em vista que não houve reiteração do pedido em memoriais finais pela acusação ou pela vítima.

A defesa requer também a isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo réu, vez que foi patrocinado o tempo todo por defensor dativo e depois pela defensoria pública, não podendo arcar com estas despesas sem prejuízo do seu sustento e de sua família, requerendo, ao final, o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 77-80.

Contrarrazões às fls. 83-86 reconhecem que assiste razão ao recorrente em relação ao afastamento da majorante do emprego de arma branca, requerendo a procedência parcial das razões recursais somente neste ponto.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para a exclusão da majorante referente ao emprego de arma.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por FABIANO SOARES DE LIMA.

EM RELAÇÃO À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA:

Vislumbra-se dos autos que o apelante se utilizou de uma arma branca - "facão", conforme se extrai dos fatos ocorridos nos autos.

Ocorre, todavia, que houve uma inovação legislativa benéfica ao apelante, o que impõe o afastamento,
in casu
, da majorante em exame.

A Lei nº 13.654/18 revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal que previa como majorante o uso de arma em sentido amplo, abrangido as armas de fogo e as armas brancas.

Esta norma introduziu ainda o §2º-A, inciso I no referido artigo, determinando o aumento da pena em 2/3 [dois terços] se a violência ou a ameaça for exercida com emprego de arma de fogo, não sendo previsto o aumento em caso de arma branca.

A saber:
"Art. 157 [...]
§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - (revogado);
[...]
VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
;¿

Não sendo, assim, causa de aumento o uso de arma branca, afastando-se a majorante em questão.

No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius,
devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico. 2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). 3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base. 4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1847944/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Desta forma, por tais considerações, afasto a majorante do emprego de arma branca, mantendo a condenação do apelante nos termos do artigo 157 do Código Penal e, por corolário,
a pena definitiva, sem a majorante, na sentença, fica automaticamente no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa.

Não há possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa (artigo 44, I, CP).

QUANTO À CONDENAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE R$80,00 À VÍTIMA
, tendo em vista que, segundo a defesa, não houve reiteração do pedido em memoriais finais pela acusação ou pela vítima.

O pedido de indenização deve ser sempre feito na inicial acusatória para submeter ao contraditório e ampla defesa, não fazendo sentido reiterar em alegações finais, quando a instrução criminal já se encerrou.

Por analogia, o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória
. 2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1894043/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Grifo.

Com isso, não há razão para retirar a condenação na forma do art. 387, IV do CPP.

NO TOCANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS,
sabe-se que é
inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção ou suspensão do pagamento das custas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal no momento do adimplemento do título condenatório.

A respeito da matéria:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT- Proc. nº 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183). Grifo.
APELAÇÃO PENAL - Duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP - 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO -
Inafastável a condenação do réu nas custas processuais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA - Processo nº 2020.02646321-60, Acórdão nº 215.759, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23). Destaque.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para afastar a majorante do emprego de arma branca (facão) que, automaticamente, deixa a pena definitiva no mínimo legal, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fl. 66), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApFabiano157